Tribunal: STF
Processo: RE 1388378
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE: OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS - DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO. Em se tratando de fornecimento de medicamento, indispensável à sobrevivência da parte, não se pode negar a possibilidade de concessão da segurança, pois do contrário, o Poder Público estaria negando o próprio direito à vida” (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República.



    Assevera que “o acórdão, em evidente contrariedade ao dispositivo constitucional apontado, determinou tratamento diferenciado à recorrida, impondo ao ente público a entrega gratuita de medicamento que não faz parte do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde e outros que são de competência dos Municípios” (fl. 3, e-doc. 16).



    Argumenta que “alguns dos medicamentos pleiteados pela recorrida são de responsabilidade dos Municípios, sendo, destarte, o estado do Paraná parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda. Outros deles, não tendo gestor estabelecido, devem ser compartilhados entre os entes da federação” (fl. 5, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “com a consequente denegação da segurança, uma vez que o v. acórdão atacado, como se demonstrou à sociedade nas razões acima, contrariou frontalmente e diretamente a norma constitucional inscrita no artigo 196, caput, e por ser, salvo melhor juízo, imperativo de direito” (fl. 10, e-doc. 16).



    3. Em 5.10.2021, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 21).



    Em juízo de retratação, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná manteve o acórdão recorrido nos termos seguintes: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS – ACÓRDÃO QUE DETERMINA A DISPENSAÇÃO PELO ESTADO DO PARANÁ – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 17, III, DA LEI Nº 8.080/90 – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO MANTIDO. No caso, restou evidenciada a competência administrativa do ente estadual em fornecer os medicamentos pleiteados pela paciente, muitos deles integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, estando a referida determinação em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral, e levando em consideração o disposto pelo artigo 17, III, da Lei nº 8.080/90, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva do Município” (e-doc. 24).



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie vertente, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná ressaltou que as regras de repartição de competência entre os entes federativos foram observadas e assentou a competência administrativa do ente estadual pelo fornecimento dos medicamentos e produtos pleiteados pela paciente, nos termos seguintes:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Paraná contra os termos da sentença proferida em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Erica Dias Ferreira, pela qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, determinando ao poder público estadual o fornecimento dos seguintes medicamentos e produtos: 



    Fosfato Inorgânico, Bicarbonato de Sódio, Carbonato de Cálcio, Drenol (hidroclorotiazida), Digoxina, Bromoprida, Endofolin (ácido fólico), Tiamina, Coenzima Q10, Desalex (desloratadina), Enalapril, Equipo, Bomba, Seringas, Insulina, Humulin, Insulina, Humalog, Seringas para insulina, Fitas para teste – Active, Tentrini Multifiber – Suport (…)



    No presente caso, as regras de repartição de competência entre os entes federativos foram observadas, respeitando o estabelecido pela Lei nº 8.080/1990, que dispõe: (…)



    Assim, evidente a competência administrativa do ente estadual em fornecer os medicamentos pleiteados pela paciente, muitos deles integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, estando a referida determinação em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral, não havendo que se falar em inclusão do Município no polo passivo da demanda” (fls. 2-5, e-doc. 24).



    Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em consonância com o Tema 793 da repercussão geral, ao assentar a competência administrativa do ente estadual pelo fornecimento dos medicamentos e produtos pleiteados pela paciente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes jugados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.502-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.338.906-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ARTS. 23, II, 196 E 198 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA Nº 793. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. Sendo o medicamento pleiteado incorporado ao Sistema Único de Saúde, pode o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.368.340-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.6.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora